Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-25.2020.8.11.0048
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000099-25.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GENITO LOPES GUIMARAES - CPF: 257.867.921-53 (APELADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURADORA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E COLETIVOS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Presente a comprovação do vínculo jurídico entre o autor e o banco\seguradora, se revelam devidos os débitos realizados, devendo ser rejeitados os pleitos de inexistência de relação jurídica e de devolução dos valores indevidamente descontados c/c dano moral.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A e SABEMI SEGURADORA S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1000099-25.2020.8.11.0048, ajuizada por GENITO LOPES GUIMARAES,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para:

a-)
CONDENAR
aos requeridos, de forma solidária, a restituir todos os valores cobrados indevidamente, até a presente data, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir dos pagamentos efetuados;

b-)
CONDENAR
os requeridos, de forma solidária, a pagar à parte Reclamante a importância de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão.

c-)
SUSPENSÃO
do desconto realizado na conta da parte requerente, referente a este processo.

A instituição financeira e a seguradora recorrentes, em suas razões, alegam que os aludidos descontos foram de fato celebrados pela parte autora, não havendo que se falar em suspensão dos descontos e tampouco repetição do indébito.

Pede a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação ou, sucessivamente, o afastamento ou a redução do dano moral, a fim de atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no id. 212311265. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recorrido, aposentado junto ao INSS, é o titular da conta aberta junto ao BANCO BRADESCO, agência 1378-1 (Jaciara), conta corrente no 00030566-9, a qual é utilizada para receber e movimentar exclusivamente os recursos recebidos junto ao INSS.

Alega o recorrido que verificou descontos supostamente indevidos realizados pelo réu, referente a
contrato de seguro
que não reconhece e nega haver pactuado.

Desse modo, pretendeu: (I) a declaração de nulidade do contrato objeto da lide; (II) a restituição de todos os valores descontados em dobro; (III) a indenização em danos morais; (IV) a inversão do ônus da prova e (V) a condenação em custas e honorários advocatícios.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a parte ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, descontos questionados pela parte autora, estes correspondem ao seguro de acidentes pessoais devidamente contratado por esta.

O seguro discutido nos autos, é regido, pelo contrato de adesão, estando a parte autora ciente dos termos contratados e das coberturas previstas:
Proposta contratual no 2334452
, Apólice no 01.82.000071, Tipo: APPlus
Proposta contratual no 2813906
, Apólice no 01.82.000054, Tipo: APPlus
Proposta contratual no 2929127
, Apólice no 01.82.000059, Tipo: APPlus
Proposta contratual no 3776714
, Apólice no 01.82.000451, Tipo: APPlus.

Confira-se:

Dessa feita, constata-se que a parte autora celebrou os contrato impugnados, não havendo, portanto, que se falar de irregularidade de cobrança, tendo, portanto, ciência de todas as cláusulas contratuais desde o momento da assinatura do contrato, momento em que aprovou, concordou e escolheu a melhor forma para adimplir as obrigações contratuais livremente assumidas.

Sobre os alegados danos morais, cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo apelado na conta da autora, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como qualquer restituição de valores.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pleito exordial.

Fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024